Tribunal: TJPA
Processo: 0825204-75.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825204-75.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE DE PROVAS AFASTADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da primeira vara criminal da comarca de Castanhal, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a medida na r. sentença que condenou o paciente pelo crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de nove (9) anos de reclusão e vinte e um (21) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, nulidade do reconhecimento pessoal, ilicitude das provas e ausência de fundamentação da custódia, e requer a concessão da ordem. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas decorrentes da abordagem policial e do reconhecimento pessoal; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os arts. 312 e 313, do CPP, autorizam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, assegurados o contraditório e a motivação. A r. sentença afirma o
modus operandi
, o número de vítimas e a periculosidade evidenciada, elementos que configuram fundamentação idônea para a custódia. A jurisprudência admite a análise de inquéritos e ações penais em curso como indícios de risco de reiteração delitiva, quando empregados de forma contextualizada, como reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

4. O art. 244, do CPP, admite a revista pessoal quando houver fundada suspeita, presente no caso concreto, pois os policiais visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade, e um deles com arma na cintura, o que motivou a abordagem que resultou na apreensão da
res

furtiva
e das armas. O art. 226, do CPP, não torna nulo o reconhecimento feito no local dos fatos, quando os agentes detêm os autores logo após o crime, em situação de flagrante e de posse do produto roubado, hipótese que dispensa o procedimento formal.

5. O conjunto probatório descrito no voto confirma que a prisão ocorreu dois minutos após o fato e a menos de um quilômetro do local, com apreensão das armas e dos bens das vítimas, além do reconhecimento imediato. A atuação policial foi legítima e não há nulidade de prova a ser reconhecida. A manutenção da prisão preventiva encontra suporte na gravidade concreta da conduta, na apreensão de armas e na proximidade temporal e espacial entre o crime e a captura, justificando o
periculum libertatis
para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 244, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1229873, Habeas Corpus 0702144-36.2020.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 13/02/2020; TJDFT, Acórdão 1192142, Habeas Corpus 0702442-28.2019.8.07.9000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 01/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. João Victor Cardoso Veronez, em favor do nacional João Augusto Ribeiro da Silva Gomes, contestando ato do MM. Juízo da 1ª vara criminal da comarca de Castanhal/PA, que é apontado como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de julho de 2025, com posterior conversão da prisão em preventiva, sendo-lhe imputada a prática do crime de roubo majorado. Após a instrução processual, sobreveio sentença penal condenatória em 03 de novembro de 2025, fixando-lhe a pena de 9 anos de reclusão e 21 dias multa, em regime inicialmente fechado, com manutenção da custódia cautelar, sob o fundamento de gravidade concreta da conduta e menção à suposta ficha criminal do réu.

Aduz que a condenação se baseou em provas ilícitas e nulas, especificamente quanto à prova obtida mediante abordagem policial ilegal, sem fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, e baseada apenas em testemunho contraditório de policial militar e reconhecimento pessoal realizado sem observância ao art. 226, do CPP. Alega, ainda, que a decisão que mantém a prisão preventiva estaria lastreada em fundamentos abstratos e contraditórios com a própria sentença, a qual reconhece a primariedade do paciente.

Indeferido o pedido de liminar, id-31967301.

Informações da autoridade apontada como coatora, id-32054940.

Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

As alegações do impetrante não merecem acolhida,
data venia
.

A pretensão de reconhecimento da ausência de fundamentação na decisão não se sustenta, eis que se mostra fundamentada em elementos concretos dos autos, conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora nas informações de id-32054940, da qual extraio os seguintes trechos:

“Na sentença foi negado o direito de recorrer em liberdade: (...) O
modus operandi
, circunstâncias do fato, gravidade em concreto do crime, número de vítimas, somado a extensa ficha criminal dos réus, evidencia a periculosidade dos réus e justifica a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, sendo certo que medidas alternativas à prisão não se prestam a afastar o
periculum libertatis
. [...].”

“(...). A abordagem policial se deu após os agentes em rondas ostensivas visualizarem os réus em uma motocicleta em alta velocidade e um deles colocando armamento na cintura, fato que chamou a atenção dos policiais que resolveram realizar o acompanhamento e posterior abordagem e revista pessoal, não sendo outro resultado senão a apreensão da
res furtiva
e armas. “

“(...). Destaca-se que a prisão em flagrante ocorreu imediatamente após o crime, 2 minutos após e menos de 1 km do local do roubo, em situação que dispensa a realização do procedimento formal de reconhecimento pessoal. Os réus foram contidos por policiais logo após a subtração na posse da res furtiva e da arma usada no crime e reconhecidos pelas vítimas no local, razão pela qual não há dúvida de que a pessoa conduzida pela polícia era o mesmo indivíduo que havia acabado de praticar o roubo. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...). Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (TJDFT -
Acórdão 1229873
, 07021443620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.)

REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 2.
As circunstâncias do caso concreto, extraídas do
modus operandi
, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta e a reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto.

3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.
(TJDFT -
Acórdão 1192142
, 07024422820198079000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019). (destaquei)

Ressalto que o paciente foi preso pelos policiais logo após a subtração e na posse da
res furtiva
e da arma usada no crime, sendo reconhecido pelas vítimas no local. Logo, inexiste dúvida de que a pessoa conduzida pela polícia era a mesma que havia acabado de praticar o roubo. Ademais, os policiais confirmaram em juízo que visualizaram os acusados em atitude suspeita, um deles com arma na cintura e ambos empreendendo fuga em alta velocidade, o que legitimou a abordagem, resultando na apreensão de três armas de fogo (duas pistolas Taurus e um revólver calibre .38), um celular, um cordão dourado e dinheiro em espécie, bens reconhecidamente pertencentes às vítimas. Sendo assim, restou comprovado nos autos a autoria e materialidade delitivas.

A garantia da ordem pública, portanto, resta justificada na decisão, sendo imperiosa a manutenção da segregação cautelar
.

Ante o exposto, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/01/2026